Tribunal: STF
Processo: RE 91157
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
EMENTA: - Recurso. O princípio da fungibilidade subsite
 no sistema do Código
de Processo Civil de 1973, a despeito de não haver esta reproduzida
 norma semelhante
ao art. 810 do estatuto processual de 1939. Recurso extraordinário
 conhecido e provido.